Tribunal: CARF
Processo: 10980.911163/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.911163/2021-10
ACÓRDÃO
1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AAM DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
2
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1001-003.681, de 23 de janeiro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 10980.911162/2021-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 05347.44229.031018.1.3.03-4054, utilizando-se do crédito relativo
ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2017 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
DEMO. COMPENSAÇÕES
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
1.159.917,78
1.159.917,78
CONFIRMADAS [...]
1.159.917,78
1.159.917,78
Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 480.238,90
Valor ECF: R$ 136.821,32
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
3
Somatório das parcelas de composição do crédito na ECF: R$ 820.126,75
CSLL devida: R$ 683.305,43
Valor do saldo negativo disponível - (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na ECF) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
ECF e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 136.821,32
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 0,00
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se à seguinte decisão:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Base legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (CM). Arts. 1° a 3o.; art. 6°, S 1° e arts.
28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB n° 1.717, de 2017. Art. 74 da Lei n°
9.430, de 1996. Art. 70 da IN RFB n° 1.717, de 2017.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/07 no 107-022.218, de 09.03.2023:
ACÓRDÃO
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o despacho decisório recorrido.
Recurso Voluntário
Notificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, esclarecendo que a peça
atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se
insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. – PRELIMINARMENTE
2.1 – DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DA MEDIDA
A ciência referente ao v. Acórdão no 107-022.218 – 3a Turma/DRJ 07, emitido no
processo administrativo fiscal de crédito no 10980.911163/2021-10 por esta r.
SRRF09/RF, foi praticada através de mensagens eletrônicas encaminhadas à caixa
postal particular E-CAC da REQUERENTE, com data de ciência – primeira leitura –
em 11/04/2023.
Desta feita, considerando o prazo de 30 dias previsto para a apresentação de
recurso voluntário face à decisão administrativa de primeiro grau – cujo
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
4
cabimento resta previsto nos termos do art. 33 do Dec. Fed. no 70.235/72 – se
encerrará somente em 12/05/2023, razão pela qual tempestivo, portanto, o
presente apelo.
3. – DO MÉRITO
3.1 – DA OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL NO PROCEDIMENTO DE DECLARAÇÃO
DOS CRÉDITOS FISCAIS – CONSISTÊNCIA E REGULARIDADE DOS VALORES
COMPENSADOS
Eminentes Julgadores Administrativos, em rápidas breves, cabe revisitar os
procedimentos adotados pela REQUERENTE de forma a subsidiar a decisão pela
reanálise do direito creditório encerrado no PAF no 10980.9111632021-10.
A CONTRIBUINTE apurou créditos fiscais de CSRF sobre aplicações financeiras que,
ao apurar-se prejuízo fiscal para o anocalendário de 2017, converteram-se em
verdadeiro saldo negativo de CSLL, formalizando tal pretensão através do PER no
05347.44229.031018.1.3.03-4054.
Tal crédito deve ser reconhecido na ECF em dois momentos: num deles, através
do registro de informação econômica Y570, devidamente preenchido pelo
CONTRIBUINTE na declaração relativa ao exercício de 2018.
Entretanto, o direito creditório da RECORRENTE também deve ser considerado a
partir do preenchimento do registro N630 (“Apuração do CSLL com base no lucro
real”), especificamente na linha “20” (Imposto de renda retido na fonte),
providência esta não adotada por lapso pelo CONTRIBUINTE, confira-se abaixo
imagem da respectiva ECF do período:
Isso porque, quando do tópico “análise do crédito” contido no despacho
decisório, a RFB aponta que “não foi apurado saldo negativo na Escrituração
Contábil Fiscal”, ou seja, correto o entendimento da r. Administração Fazendária,
ancorado em omissão não-intencional da CONTRIBUINTE na declaração de seus
créditos.
Dito isto, evidente que análise do direito ao crédito de CSRF oriundo de
estimativas mensais e por serviços prestados posteriormente convertido em saldo
negativo também deve passar pelo confronto com outras bases de dados,
igualmente em poder da RFB: tratase da consulta aos rendimentos informados
por Fontes Pagadoras, que consolida dados transmitidos via DIRF e formalizados
via informe de rendimentos, circunstância em que se comprovará que o valor
objeto do pedido de ressarcimento equivale imediatamente ao montante retido.
Diga-se, portanto, que por mais que a CONTRIBUINTE tenha incorrido em erro
formal na declaração do crédito em ECF (ao ter informado parcialmente os dados
das retenções de CSRF sofridas durante o respectivo exercício), este ativo foi
devidamente registrado via PER original (donde derivaram as declarações de
compensação não-homologadas), bem como a ausência de estimativas mensais e
ajustes corretamente declaradas em DCTFs auxiliam a demonstrar o cenário de
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
5
consistente prejuízo fiscal vivenciado pela RECORRENTE, situação esta que lhe
confere o direito de restituir as antecipações acumuladas ao final do ano fiscal.
.
Dito de outra forma, é ônus do CONTRIBUINTE corretamente declarar seus
créditos de forma a subsidiar a análise da Administração Fazendária; em
contrapartida, uma vez sanado o erro meramente formal que comprometeu em
primeira vista o reconhecimento do direito creditório através dos substanciosos
argumentos expendidos em sede de Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário, forçoso reconhecer que a Verdade Material que permeia o presente
caso é (i) a ocorrência de retenções de CSRF sobre aplicações financeiras
corretamente demonstradas via DIRF e informe de rendimentos pelas fontes
pagadoras durante o ano-calendário em questão, (ii) o parcial lapso na
informação de tais retenções (reportadas no registro Y570, mas ausente no
registro N630), bem como (iii) a ocorrência de prejuízo fiscal, apto a ensejar que
toda e qualquer antecipação fiscal se reveste de caráter de saldo negativo após
vencida a apuração anual.
Desta feita, é providência que se requer a esta r.Câmara/Turma Julgadora a
revisão do Acórdão no 107-022.218 – 3a TURMA/DRJ07, com reflexo na
homologação das compensações vinculadas ao respectivo pedido eletrônico de
ressarcimento/restituição original.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. – DO PEDIDO
Do exposto, requer-se:
a) A revisão do Acórdão no 107-022.218 – – 3a TURMA/DRJ07, através do
reconhecimento de erro meramente formal no procedimento de declaração dos
créditos de Saldo Negativo de CSLL 2017 praticado pela REQUERENTE,
posicionandose contrariamente ao indeferimento do direito creditório encerrado
no PAF no 10980.9111632021-10 e permitindo-se a reanálise pela respectiva
Equipe Técnica do direito creditório, nos termos da argumentação expendida no
tópico 3.1 da presente Manifestação;
b) A suspensão de exigibilidade do débito questionado, a teor do art. 156, V do
CTN, visto que este já penaliza a regularidade fiscal da RECORRENTE;
c) A permissão para apresentação de memoriais e sustentação oral, bem como
que as comunicações e intimações relativas ao processo sejam remetidas
exclusivamente por meio eletrônico via E-CAC da REQUERENTE.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
6
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Repetitivo
Cumpre esclarecer que o presente processo tramita na definição regimental de
paradigma, nos termos do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando-se a competência e a tramitação
prevista no art. 86.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as Turmas e,
na Turma contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais
processos integrantes do lote de repetitivos movimentados para o referido
colegiado.
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos
correspondentes do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em
nome do Presidente da Turma, sendo-lhes aplicado a tese ou fundamento
adotado e o resultado do julgamento do paradigma.
Nesse sentido, tem cabimento a análise do presente processo definido
regimentalmente como paradigma.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao
saldo negativo de IRPJ, no valor de R$958.053,84 (R$1.334.022,08 - R$375.968,24)
referente ao ano-calendário de 2017 pleiteado no presente processo (art. 15, art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Notificação
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
7
A Recorrente requer que seja notificada.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art.
127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
Sustentação Oral e Memoriais
A Recorrente solicita sustentação oral e apresentação de memoriais.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, prevê:
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar
memoriais, e acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o
requeiram com a antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato
do Presidente do CARF, que regulará o prazo e a forma de apresentação do
requerimento e demais requisitos operacionais para realização da
sustentação oral.
Art. 131. [...].
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a
representação, assegurará a cada um dos interessados a realização de
sustentação oral por quinze minutos, facultará a palavra aos demais
membros do colegiado para manifestação e, encerrado o debate, terá início
a votação.
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral e apresentação de memoriais
especificadas na “Carta de Serviços CARF”. Nesse sentido, a Recorrente deve
observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para
alcançar estes desideratos.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito
creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de
01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e
com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de
sua ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O
Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a
retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
8
data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação
tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49
da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação
tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados da data da sua
entrega até a intimação válida do despacho decisório. Ademais, o procedimento
se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os
efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no
135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou
contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo
como condição absolutamente essencial para fins de verificação da precisão dos
dados informados. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que
serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e
art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no
8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Devem ser
detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com exposição de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias
suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do
Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
9
em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução
proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37
e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a
incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pacificou que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito
tributário (artigo 156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação
tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister,
para sua concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e certos,
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170, do
CTN)” (Agravo Regimental no Recurso Especial no 862572/CE e art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999). Nesse sentido, em caso de Per/DComp inverte-
se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É
dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para
fins de decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
indébito apurado pela Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais
ao deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do art.
170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito [...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem
como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
10
saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período apurado
de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em que se verifica a
sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo
contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte
pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é
exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o
ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não
tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no
regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do
imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
11
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art.
35 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de: (a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações
com prazo de até 180 (cento e oitenta) dias; (b) vinte por cento, em aplicações
com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 (trezentos e sessenta) dias;
(c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; e (d) quinze por cento, em
aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. O beneficiário é a
pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores.
Especificamente, no que se refere às receitas financeiras, tem-se que na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte correspondente a receitas computadas na base de cálculo
do imposto no mesmo período de apuração, ou em período passado, segundo o
regime de competência. O critério jurídico adequado é de que há descompasso
legal entre o entre o registro contábil das receitas financeiras, por regime de
competência e as retenções efetivadas em DIRF, por regime de caixa.
Nesse sentido cabe mencionar o voto condutor do Acórdão no 9101-006.680, de
09.08.2023, proferido pela 1a Turma da CSRF, cujos fundamentos de direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999):
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a
quo autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar
limitada ao período no qual os correspondentes rendimentos foram
oferecidos à tributação. O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto,
admitiu a dedução das retenções mediante comprovação do cômputo dos
rendimentos no lucro tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte
sobre determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no
momento da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos
correspondentes devem ser registrados segundo o regime de competência.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
12
Daí o alegado “descasamento” entre a apropriação da receita financeira e a
retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente
na fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo.
E, no entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser
promovida no período de apuração em que os correspondentes
rendimentos foram oferecidos à tributação. Embora o acórdão recorrido
não se estenda neste aspecto, infere-se desta premissa que a retenção na
fonte sofrida no futuro, em relação a rendimentos reconhecidos
contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser aproveitada na apuração
passada, mediante sua retificação para aumento do saldo negativo
originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a apuração
tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a
Lei no 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de
redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; IV - do imposto de renda pago
na forma deste artigo. (destacou-se)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
13
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a
receita deve ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na
qual se pretende a dedução da retenção, ou seja, em período de apuração
presente ou passado. Se a pessoa jurídica auferiu rendimentos e os
reconheceu contabilmente segundo o regime de competência, integrando-
os ao lucro líquido a partir do qual é apurado o lucro real e o imposto de
renda devido, mas somente em momento futuro sofre a retenção na fonte
do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode ser deduzido
no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não faz
qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito
antes do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência,
atrairia a cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele
momento, anterior ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no
9.430/96 que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento
de bens e na prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor
do imposto e das contribuições sociais retidos será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo
imposto e às mesmas contribuições. Contudo, a peculiaridade destas
retenções é agregar diversos tributos, incidentes sobre o lucro e o
faturamento, contexto no qual a referência ao mesmo imposto e mesmas
contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na
apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela
que a lei define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos,
qualquer restrição ao período de apuração no qual a receita de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços foi oferecida à
tributação. Ou seja, também nesta hipótese, se a receita foi computada
pelo regime de competência na base de cálculo dos tributos incidentes
sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento futuro ocorre seu
pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o sujeito
passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo imposto
e as mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a
retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o
dever da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às
retenções na fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a
jurisprudência deste Conselho consolidou-se nos seguintes termos:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
14
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração
no qual se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo,
mas não de que eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período
de apuração.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas
as retenções de tributos na fonte, de acordo com a ECF em que houve lapso na
informação de IRRF declaradas no registro Y570, mas ausente no registro N630,
referente ao ano-calendário de 2017, que se encontra nos registros internos da
RFB, órgão competente para a instrução que deve prover, de ofício, a obtenção
destes documentos (art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Observe-se
que as informações prestadas à RFB são insuficientes para a comprovação do
crédito, sendo indispensável que a Recorrente comprove o erro em que se
fundamenta.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos
em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e respectivos documentos que a
Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do indébito indicado no
Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade
com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser averiguadas a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida
com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo
com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento. A autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou
não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito
superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar
com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
15
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a
autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se
tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório
pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse
segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a
homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos
compensados permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar
decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte
na homologação total das compensações promovidas, deve ser possibilitada a
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a
“atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário Nacional). Ademais,
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do
Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da
obrigatoriedade da aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional
irrenunciável vinculado à norma jurídica, cuja atuação está direcionada ao
cumprimento das determinações constantes no ordenamento jurídico. Como
corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da supremacia
do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972 e art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.682 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.911163/2021-10
16
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde
o início.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento em parte para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 68
DF CARF MF
Original